Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-17.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016097-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (AGRAVANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

RAMILTON LUNA DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo n. 0002109-88.2019.8.11.0082,
ajuizada por

RAMILTON LUNA DE ALENCAR
, deferiu a liminar almejada, determinando
a suspensão do Auto de Infração n. 116169 e a consequente suspensão da Certidão de Dívida Ativa e de todos os seus efeitos, inclusive a retirada do CPF do requerente da dívida ativa.

Em suas razões recursais,
o agravante alega que a decisão merece ser reformada, diante da ausência de prescrição da pretensão punitiva, já que o auto de infração se deu ante a constatação exploração de mata nativa em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização do órgão ambiental competente, conforme despacho da p. 216 do processo 96261/2005, cuja conduta foi capitulada no art. 43 do Decreto 6.514/2008, que corresponde ao crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/98, que prevê crime cuja pena máxima é de 3 anos e, portanto, possui prazo prescricional de 8 anos.

Afirma que considerando que os desmates foram identificados de 2002 a 2004, é evidente que não ocorreu a prescrição punitiva relativa ao auto de infração lavrado em 2009.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Foi concedido o pedido de efeito suspensivo da decisão – id. 21714498 -.

Oposto embargos de declaração pelo agravado, estes foram rejeitados id. 31811987.

Interposto agravo interno pelo agravado, este foi negado provimento – id. 42898964 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada pela parte agravada – id. 25857486 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público para justificar a intervenção ministerial – id. 46828470 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
deferiu a liminar almejada, determinando
a suspensão do Auto de Infração n. 116169 e a consequente suspensão da Certidão de Dívida Ativa e de todos os seus efeitos, inclusive a retirada do CPF do requerente da dívida ativa.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº
0002109-88.2019.8.11.0082
foram sentenciados em 16/08/2023, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...) Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 3.1.

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos em 27.05.2020 (Id. 41724475 - Pág. 20/29), por conseguinte:

3.1.1. DECLARO nulo o Processo Administrativo n. 27250/2009 instaurado em 15.01.2009, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do Auto de Infração n. 116169 de 13.01.2009, por conseguinte, nula a Decisão Administrativa n. 1328/SPA/SEMA/2017, referendada pela Autoridade Administrativa em 26.10.2017 no aludido processo administrativo.

3.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

3.3. Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 85.270,04 (oitenta e cinco mil, duzentos e setenta reais e quatro centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023